Tribunal: TJBA
Processo: 8025760-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025760-30.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s): FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: ROBERTO LEAL NASCIMENTO e outros Advogado(s):FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. “AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.” SEGURADO INCAPAZ DE RETORNAR À ATIVIDADE HABITUAL. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS. PEDIDO PREJUDICADO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. APELO DO INSS PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação acidentária objetivando a concessão de benefício por incapacidade temporária, aposentadoria por invalidez acidentária ou, subsidiariamente, auxílio-acidente. O autor alega que, embora o laudo pericial tenha concluído pela capacidade laboral, foi reabilitado para função diversa da habitual (porteiro), não podendo mais exercer a atividade de estivador. O INSS, por sua vez, requer a restituição dos honorários periciais antecipados, em razão da improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, considerando que foi reabilitado para função diversa daquela habitualmente exercida; (ii) saber se é devida a restituição dos honorários periciais antecipados pelo INSS, em caso de improcedência da ação. III. Razões de decidir 3. Ausentes preliminares, o mérito recursal comporta análise imediata. 4. A prova pericial demonstrou que o autor não está incapacitado para o trabalho em geral, mas foi expressamente reabilitado para a função de porteiro, não podendo mais exercer a atividade habitual de estivador, comprovando a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho que resultaram na redução da capacidade laboral. 5. O simples fato de o segurado ter sido submetido a processo de reabilitação profissional é indicativo da existência de sequela que o impossibilitou de retornar à atividade que habitualmente exercia, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. 6. Para a concessão do auxílio-acidente, é suficiente a comprovação da redução da capacidade laboral, ainda que mínima, conforme entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores. 7. O documento de reabilitação profissional juntado aos autos reconhece expressamente restrições laborais, como "carregamento de peso superior a 10 (dez quilos) e postura antiergonômica", corroborando a tese de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. 8. O recurso do INSS, que pleiteia a restituição dos honorários periciais antecipados, resta prejudicado em virtude da reforma da sentença com a procedência parcial do pedido do autor. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do INSS prejudicado. Tese de julgamento: "É devido o auxílio-acidente quando comprovada a redução da capacidade laboral para a atividade habitual, ainda que mínima, sendo a submissão do segurado a processo de reabilitação profissional elemento indicativo da existência de sequela incapacitante." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei 8.213/91, arts. 19, 20, 59, 62 e 86; Decreto 3.048/1999, art. 104; CPC, arts. 85 e 1026. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 0301091-05.2016.8.24.0113, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 14-10-2021; TJ-SC - APL: 50002609220198240030, Relator: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 18/08/2022, Quarta Câmara de Direito Público; STJ, REsp n. 1.828.609/AC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 19/9/2019; REsp 1823402/PR, Tema 1044; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJBA, Classe: Apelação, Número do Processo: 0383667-36.2013.8.05.0001,Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, Publicado em: 10/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº 8025760-30.2019.8.05.0001, sendo recorrentes Roberto Leal Nascimento e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao apelo do autor e julgar prejudicado o apelo do acionado, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator